Tribunal: TCU
Processo: 037.527/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4142/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar atendidas as medidas solicitadas no item 1.7.1 do Acórdão 11459/2021-TCU-Primeira Câmara , encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica, peça 40, ao Ministério da Cidadania para conhecimento, e encerrar o processo e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 037.527/2021-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva do Ministério da Cidadania. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.